Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725516-63.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON PEREIRA DA SILVA, HUGO HENRIQUE LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus, em face de sentença que os condenou como incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo majorado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade da prova obtida mediante busca veicular, revisão da dosimetria das penas e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a falta de interesse recursal do pleito defensivo do réu Hugo acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) verificar a existência de nulidade na abordagem policial e consequente ilicitude da prova produzida; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos réus; (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; e (v) analisar o pedido de revogação das prisões preventivas dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelo defensivo de um dos réus deve ser parcialmente conhecido, uma vez que o pleito para reconhecer a atenuante da confissão já foi considerado pelo magistrado, na dosimetria da pena. 4. A busca veicular foi legítima, diante da fundada suspeita originada do rastreamento de celular subtraído, conforme art. 240, § 2o, e art. 244 do CPP, corroborada por depoimentos de policiais e vítimas, afastando a alegação de nulidade da prova. 5. A autoria restou demonstrada pelo reconhecimento judicial de um dos réus e de seu reconhecimento por duas vítimas, pela confissão parcial e apreensão de bens subtraídos em poder dos réus, inclusive uma arma de fogo. 6. A alegação de insuficiência probatória quanto ao corréu Diego deve ser rejeitada, diante da sua presença no veículo onde estavam os bens subtraídos e do liame subjetivo com os demais envolvidos. 7. A dosimetria das penas observou corretamente a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), sendo admissível o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da pena, conforme jurisprudência consolidada. 8. Mantém-se o regime fechado diante do quantum da pena, sendo inaplicável a substituição da pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais. 9. A manutenção da prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos e a violência empregada, fundamentos que persistem. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, X e LIV; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 68, caput e parágrafo único; 70 e 72; CPP, arts. 157, caput e § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, IV, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 808.214/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 09.04.2024; TJDFT, Acórdãos 1815123, 1749075, 1706134 e 1680663. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 157, §1o, 240, §2o e 244, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da abordagem veicular que resultou na prisão dos recorrentes, em razão da ausência de fundada suspeita; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que o reconhecimento pessoal realizado em audiência foi inseguro, contaminado e descumpridor do artigo 226 do CPP; c) artigos 59, 68, e 33, todos do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria para: fixar a pena-base de Hugo Henrique Lopes da Silva no mínimo legal, aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução real, aplicar a fração de aumento proporcional (1/3 um terço) na terceira fase, fixar o regime semi-aberto e viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e ‘b”. Por fim, requer que os recorrentes respondam ao processo em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, 240, §2o, e 244, todos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a abordagem foi lícita e a prova dela decorrente é legítima, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59, 68, e 33, todos do Código Penal, e ao apontado dissídio jurisprudencial, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, quanto a comprovação da prática de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como a dosimetria da pena, também demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, quanto aos pedidos de fixação de regime semi-aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. .... Tese de julgamento: "1. As buscas veicular e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial são válidas, mesmo sem mandado judicial. 2. A reincidência justifica a fixação (AgRg no AREsp n. 2.510.405/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. .... Tese de julgamento: "1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em caso de reincidência e quando a pena imposta supera 4 anos de reclusão. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo que não seja específica". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.302.728/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/10/2023. (AgRg no HC n. 967.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos recorrentes de responderem ao processo em liberdade, por tratar de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023